Tribunal: TJSP
Processo: 1022940-95.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Plano de saúde. Falta de interesse de agir. Não caracterização. Pretensão para concessão de tratamento resistida, comprovada por meio de prova documental. Necessidade do provimento invocado e adequação do procedimento eleito. Tese afastada.

Apólice coletiva. Pretensão à exclusão de beneficiárias da apólice de seguro. Cláusula contratual que permite a exclusão, desde que reste comprava a perda

Ementa:
Plano de saúde. Falta de interesse de agir. Não caracterização. Pretensão para concessão de tratamento resistida, comprovada por meio de prova documental. Necessidade do provimento invocado e adequação do procedimento eleito. Tese afastada.

Apólice coletiva. Pretensão à exclusão de beneficiárias da apólice de seguro. Cláusula contratual que permite a exclusão, desde que reste comprava a perda de vínculo das beneficiárias com a estipulante. Pedido direcionado ao corretor. Mero compartilhamento de negócios não afasta a responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo. Solidariedade legal fixada pelo art. 34 do CDC. Inércia da seguradora no atendimento ao comando contratual. Abusividade. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o consumidor. Interpretação que fere a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC.

Repetição de indébito. Cobrança referente à beneficiárias excluída do quadro de funcionários. Dobra devida. Engano injustificável. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022940-
95.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado/apelante HAPPY KIDS BRINQUEDOTECA E BUFFET
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
2
Voto no 29.377
Apelação no 1022940-95.2017.8.26.0405
Comarca: Osasco 1a Vara Cível
Ação: Comintória / Plano de Saúde
Apelantes: Bradesco Saúde S/A e Happy Kids Brinquedoteca e
Buffer Ltda.
Apeladas: Ambos
Plano de saúde. Falta de interesse de agir. Não
caracterização. Pretensão para concessão de
tratamento resistida, comprovada por meio de
prova documental. Necessidade do provimento invocado e adequação do
procedimento eleito. Tese afastada.
Apólice coletiva. Pretensão à exclusão de
beneficiárias da apólice de seguro. Cláusula
contratual que permite a exclusão, desde que
reste comprava a perda de vínculo das
beneficiárias com a estipulante.
Pedido
direcionado
ao
corretor.
Mero
compartilhamento de negócios não afasta a
responsabilidade
solidária
decorrente
da
relação de consumo. Solidariedade legal
fixada pelo art. 34 do CDC. Inércia da
seguradora no atendimento ao comando
contratual. Abusividade. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio.
Menoscabo com o consumidor. Interpretação
que fere a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do
Cód. Civil). Incidência dos arts. 4o, “caput”, 7o,
46, 47 e 51, IV, do CDC.
Repetição de indébito. Cobrança referente à
beneficiárias excluída do quadro de funcionários. Dobra devida. Engano injustificável. Sentença parcialmente
reformada. Recurso da ré desprovido. Recurso
da autora provido.
Da r. sentença (fls. 226/228) que julga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
3
parcialmente procedente a ação para condenar a requerida a
excluir definitivamente as dependentes Jaci e Ellen e condená-la
ao pagamento de R$ 15.465,22; apela a operadora de saúde
vencida postulando a reforma do julgado e adesivamente a
autora.
Em suas razões recursais (fls. 233/241), a
operadora de saúde sustenta, preliminarmente, que à autora falta
interesse de agir, pois a ré nunca negou efetuar a exclusão das
beneficiárias.
No mérito, aduz em síntese, que se os
dependentes não forma excluídos, é por culpa exclusiva do
corretor que efetuou o preenchimento dos formulários de forma
incorreta.
Aduz que por se tratar de apólice
compulsória, a exclusão somente poderá ocorrer se respeitados
os requisitos constantes nas Condições Gerais da Apólice (fls.
114/176) por perda da exigibilidade.
Impugna
a
restituição
dos
valores,
ressaindo que a seguradora cobrou o quanto justamente
acordado. Pede a improcedência da ação e o provimento do
recurso.
Recurso
preparado
(fls.
242/243)
e
respondido (fls. 247/249).
Por suas razões adesivas (fls. 250/253) a
autora sustenta, em síntese, deveria receber em dobro os valores
cobrados, tendo sido configurada a má-fe da ré. Aduz ainda que
a correção monetária deveria correr desde a citação. Pede o
provimento.
Recurso preparado (fls. 254/256) e não
controvertido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
4
É o relatório.
Da preliminar de falta de interesse de agir:
descabimento
Ao contrário do que afirma a recorrente, há
email enviado pela corretora preposta da ré (fls. 53) que
comprova a expressa resistência ao pedido formulado, de modo a
configurar a lide e, por conseguinte, o interesse de agir da
postulante.
Como cediço, o interesse processual
consiste na utilidade do provimento jurisdicional solicitado, a qual
está vinculada à presença de dois elementos, quais sejam:
necessidade de tutela jurisdicional e adequação do provimento
pretendido.
Conforme lecionam ANTÔNIO CARLOS
DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, verbis:
“Repousa a necessidade da tutela jurisdicional na
impossibilidade de obter a satisfação do alegado
direito sem a intercessão do Estado ou porque a
parte contrária se nega a satisfazê-lo, sendo
vedado ao autor o uso da autotutela, ou porque a
própria lei exige que determinados direitos só
possam ser exercidos mediante prévia declaração
judicial” (Teoria geral do processo São Paulo: RT,
p. 277).
Segundo LIEBMAN: “o interesse de agir é
representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o
provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito;
deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para
proporcionar o interesse lesado a proteção concedida pelo direito” (Manual
de Direito Processual Civil. Vol. 1, ed. trad. Rio de Janeiro: Editora Forense,
1984.p.155).
Ainda sobre o tema, aclara MARCUS
VINÍCIUS RIOS GONÇALVES, verbis:
“o interesse de agir constitui-se pelo binômio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
5
necessidade e adequação. Para que se tenha
interesse é preciso que o provimento jurisdicional
seja útil a quem o postula. A adequação refere-se
à escolha do meio processual pertinente, que
produza um resultado útil (...) A escolha
inadequada da via processual torna inútil o
provimento e enseja a extinção do processo sem
resolução do mérito" (in Novo Curso de Direito
Processual Civil, vol. 1: Teoria Geral e Processo
de Conhecimento, 1a parte, 7a ed., São Paulo:
Saraiva, 2010).
O interesse processual, portanto, é aquele
que se expressa pela indispensabilidade do uso do processo
para o autor, sob pena de, não o tendo, ficar sem meios para
fazer valer sua pretensão.
De tal sorte, consiste no pressuposto
válido para propor a ação, contestá-la, ou mesmo recorrer de
decisões desfavoráveis.
Na hipótese dos autos, o interesse de agir
do apelado mostrara-se latente, na medida em que teve de
suportar as consequências advindas da inércia da operadora de
saúde com o respetivo pagamento de mensalidade de
beneficiário que pretendia ver excluído da apólice de seguro.
Há, nitidamente, interesse da autora no
deslinde da controvérsia, que, devido à resistência de pretensões
reciprocamente
havidas
entre
os
litigantes,
deve
necessariamente ser resolvida por intervenção do Poder
Judiciário.
Nessa
linha,
restou
evidenciada
a
necessidade de vir a juízo para obter a tutela almejada, certa
também a adequação do procedimento eleito.
Rejeita-se, pois, a tese suscitada pela ré.
Da exclusão das beneficiárias
Do enredo dos autos, tem-se a autora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
6
estipulante de apólice de seguro coletiva celebrada com a ré em
24/04/2015, tendo como beneficiários seus funcionários.
Tendo em vista o desligamento das
funcionárias Jaci e Ellen, encaminhou email para sua corretora
(SEGCORP SEGUROS), com o envio do respetivo formulário de
exclusão das beneficiárias, solicitando a exclusão das seguradas
da apólice de seguro.
No entanto, não fora realizada a exclusão
das beneficiárias, e, ao revés, a seguradora permaneceu
enviando a cobrança das mensalidades referentes as suas
seguradas, até 11/05/2017.
Pois bem.
Com efeito, tem-se que, malgrado tenha
sido comprovado nos autos que a autora solicitou a exclusão das
beneficiárias (art. 373, I do CPC) (fls. 43/45), a seguradora não
atendeu o comando jurídico.
Por lado, a operadora de saúde bate-se na
tese de que a culpa pelo erro no preenchimento do formulário é
da corretora.
Com efeito, ainda que o pedido tenha sido
ao corretor de seguros que intermediou a celebração do contrato
coletivo de plano de saúde, é evidente seu caráter vinculante
perante a operadora.
Crave-se que o mero compartilhamento de
negócios não afasta a responsabilidade solidária decorrente da
relação de consumo.
Assim, o fato de o contrato ter sido
intermediado por terceiro e de haver eventual delimitação de
atribuições não pode ser invocado para isentar a operadora de
saúde de responsabilidade e lesar o consumidor.
Aplica-se
também
à
hipótese
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
7
responsabilidade solidária legal fixada pelo art. 34 do Código de
Defesa do Consumidor.
Sobre o aludido dispositivo, a eminente
CLÁUDIA LIMA MARQUES doutrina que:
“O art. 34 repete a ideia do sistema geral do
direito civil, de que o empregador é responsável
pelos atos de seus prepostos (art. 932, III, do
CC/2002, antigo art. 1.521, III, do CC/1916), mas
inova ao visualizar uma cadeia de fornecimento
solidariamente responsável (todos e cada um por
todos) entre o preposto (com vínculo trabalhista)
ou o representante autônomo (sem vínculo
trabalhista) e o fornecedor principal de produtos e
serviço,
ou
organizador
da
cadeia
de
fornecimento de produtos e serviços. O CDC
impõe a solidariedade mesmo àqueles que
teoricamente são independentes, tendo em vista
o fim comum, que é fornecer o produto e o
serviço” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 510)
Ademais, operadora de saúde recusara a
exclusão do apelado no plano de saúde oferecido pela requerida
tendo como base a cláusula contratual que expõe o quanto
segue:
“13. EXCLUSÃO DO SEGURADO
13.1. O segurado será excluído da apólice, nas
seguintes situações:
a) em caso de morte;
b) em caso de o Segurado Titular deixar de
pertencer ao grupo segurável definido no item
2.19, exceto se ele e seus dependentes incluídos
na apólice fizerem jus à permanência no seguro,
em razão do que dispõem os artigos 30 e 31 da
Lei no 9.656/98, por ocasião de seu desligamento
ou aposentadoria; e
c) em caso do Segurado deixar de enquadrar-se
como dependente, conforme definido no item
2.33;
d) por inexatidão ou omissão no preenchimento
do documento de inclusão, que tenha influenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
8
na aceitação do seguro, mediante apresentação
de prova pela Seguradora e comunicação escrita
ao Estipulante;
e) em caso de infrações ou fraudes comprovadas;
e
f) por solicitação formal do Estipulante, observada
a Cláusula 21 (BônusDescontos).” (fls. 149)
2.19. Grupo Segurável
É o conjunto de pessoas que mantêm vínculo de
natureza
empregatícia
ou
estatutária,
devidamente comprovado com o Estipulante,
definido na Proposta de Seguro. Também
poderão enquadrar-se neste grupo os dependentes destas pessoas, assim
considerados aqueles definidos no item 2.30.2.
Dessa forma, a própria apólice de seguro
deixa claro que a exclusão das beneficiárias estaria
contratualmente autorizada.
Não há, outrossim, qualquer lastro jurídico
na negativa da operadora de saúde, encerrando recusa aleatória,
a qual coloca o consumidor em situação de extrema
desvantagem (art. 51, § 1o, inciso IV).
Acresça-se que o contrato, mormente
aqueles que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o
plano de saúde e sobretudo no século XXI, é e deve ser
instrumento de colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A obrigação
como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
9
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à
colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar plano de saúde quer
cobertura total, como é obvio. Ninguém paga
plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o
fornecedor desse serviço exclui de antemão
determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição,
página 570).
Caracteriza-se, tanto por tanto, posição
jurídica aleatória, a qual fere o princípio da hipervulnerabilidade
do consumidor (art. 4o,caput e inciso I), em nítido menoscabo à
equidade (art. 7o, caput).
Por fim, com relação a devolução dos
valores pagos, não merece guarida a tese da ré.
Tendo sido solicitada a exclusão das
beneficiárias, a qual não fora propriamente atendida, fica a ré
obrigada a restituir as quantias indevidamente despendidas pela
autora.
Nítido que a ré promoveu cobranças
indevidas, mesmo tendo sido imediatamente comunicada a
respeito da exclusão das beneficiárias, prescrição que inclusive
encontra respaldo contratual.
Nesse diâmetro, sendo evidente que parte
débito é inexigível, sobre a ré recaem as consequências da
cobrança indevida, de onde decorre a adequação à repetição do
indébito.
Justificável,
por
consequência,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
10
devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas,
sendo irrelevante a boa ou má-fé da requerida ao efetuar as
cobranças.
De fato, tratando-se de relação de
consumo, incide a norma do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução
em dobro da quantia indevidamente cobrada, salvo engano
justificável do fornecedor.
A propósito, pertinente a explanação de
BRUNO MIRAGEM, verbis:
“É de se perceber que não se exige na norma em
destaque, a existência de culpa do fornecedor
pelo equívoco da cobrança. Trata-se, pois, de
espécie de imputação objetiva, pela qual o
fornecedor responde independente de ter agido
ou não com culpa ou dolo. Em última análise,
terá seu fundamento na responsabilidade pelos
riscos do negócio, no qual se inclui a
eventualidade de cobrança de quantias incorretas
e indevidas do consumidor. A única hipótese do
fornecedor se exonerar do pagamento deste
valor será a demonstração de que se tratou de
erro
justificável”
(Curso
de
Direito
do
Consumidor”, Ed. RT, 2a ed., 2010, p. 209)
Na particularidade dos autos, não há que
se falar em engano justificável e, malgrado a argumentação
expedida, restara evidenciada a conduta não profissional da ré.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso da ré e dá provimento ao recurso da
autora para determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos
indevidamente pela autora, incidindo juros de mora de 1% ao
mês a contar de cada vencimento e correção monetária desde o
efetivo desembolso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários advocatícios arbitrados pela sentença
para 15% do valor da condenação atualizado, com correção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022940-95.2017.8.26.0405 -Voto no 29.377
11
partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator